Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO 195/2009 ANS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART 6o, INCISO III, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação pertinente não veda a hipótese de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, todavia é necessário que tenha sido cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e que haja notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 17, da Resolução 195/2009 da ANS.
2. A notificação prévia da consumidora competia tanto à operadora do plano de saúde quanto à empresa contratante, de modo a garantir que a segurada pudesse adotar as providências pertinentes de migração para outro plano de saúde. Especialmente no presente caso, diante do delicado quadro de saúde da apelada, acometida por doença renal grave, não poderia ser surpreendida com a recusa na prestação do serviço.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT é de que compete a ambos, operadora administradora e empresa estipulante, o dever de informar o segurado sobre o cancelamento do benefício.
4. Em observância ao dever de informação previsto no CDC, em seu artigo 6o, inciso III, a apelante não pode se eximir da responsabilidade de informar aos usuários, com a antecedência mínima, acerca do cancelamento do plano de saúde coletivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.